Tribunal: TJDFT
Processo: 0743274-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO POR CONTRIBUINTE EXECUTADO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o cabimento de penhora sobre veículo adquirido por terceiro posteriormente ao ajuizamento de execução fiscal em face do contribuinte/vendedor do bem. 1.1. A decisão que determinou a penhora contra o Executado/Vendedor sobre os direitos aquisitivos do veículo foi proferida após a aquisição do bem, no ano de 2.017, pelo Embargante; todavia, o vendedor do veículo e outros já figuravam como Executados em execução fiscal desde 1.998, no bojo da qual foi determinada a penhora.
2. Incidem sobre a execução fiscal os dispositivos específicos do CTN, notadamente o art. 185, com a redação dada pela LC 118/2005, segundo o qual presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. 2.1. A única ressalva a esta norma é a hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita, o que não se observa nos autos.
3. O STJ, ao julgar o REsp n 1.141.990/PR (Tema 290), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.
4. Não prevalece o teor da súmula 375 do STJ, porque incide no presente caso, com base no princípio da especialidade, legislação específica, qual seja, o art. 185 do CTN, bem como o entendimento firmado no Tema 290 do STJ. 4.1. Não há também razão para se falar em violação ao art. 674 do CPC, porquanto o Embargante, apesar de se intitular possuidor direto do bem, não possui direitos que rechaçam a possibilidade de penhora em autos de execução fiscal.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.